Tribunal: TJMT
Processo: 1055281-51.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055281-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA DA SILVA LIMA DOS SANTOS - CPF: 961.735.211-72 (APELANTE), MICHAEL APARECIDO LIMA CAMPOS - CPF: 226.469.278-27 (ADVOGADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (APELADO), RAYRANA SANTANA FERREIRA - CPF: 030.240.301-90 (ADVOGADO), ALESSANDRA DA SILVA LIMA DOS SANTOS - CPF: 961.735.211-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE ADRIANO CUNHA DOS SANTOS (APELANTE), MARCELIO DE PAULO MELCHOR - CPF: 206.472.518-09 (ADVOGADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 062.049.198-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL (CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E AFINS) EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO (SÃO PAULO) – INAPLICABILIDADE DO CDC - CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL PARCIALMENTE

– DEMONSTRAÇÃO DE INÍCIO DOS TRABALHOS PELO ADVOGADO – DILIGÊNCIAS EFETUADAS PARA TERMO DE LIBERAÇÃO DE CAMINHÃO QUE TRANSPORTAVA A DROGA, QUE APONTAM O DESLOCAMENTO DO PROFISSIONAL ADVOGADO E DEMAIS SERVIÇOS – VIABILIDADE DE COBRANÇA DA PRIMEIRA DAS QUATRO PARCELAS DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONSTATADA – NECESSIDADE DE REFORMA – DETERMINAÇÃO DE 25% DAS CUSTAS PELO APELANTE E 75% PELO APELADO E HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO POR AMBAS AS PARTES AO ADVOGADO DA PARTE ADVERSA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85,
§ 2º DO CPC – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não se aplica do Código de Defesa do Consumidor nos processos que envolvem a execução de contrato de honorários advocatícios firmados entre o cliente e o advogado.

Em havendo a demonstração de celebração de contrato de honorários advocatícios entre agentes capazes, objeto lícito e forma prescrita em lei, impõe-se a sua consideração como título executivo líquido, certo e exigível, notadamente, quando antes e até mesmo depois do óbito do contratante, foram iniciados os trabalhos referentes ao acompanhamento de inquérito policial, no caso para serviços referentes à defesa de imputação de crime de tráfico de entorpecentes e outros afins, dando azo à exigibilidade da execução parcial do contrato.

Em havendo da sucumbência recíproca é viável a condenação proporcional de cada parte, tanto às custas processuais e demais despesas, quanto aos honorários advocatícios a serem pagos para o advogado da parte adversa, tendo como base o valor da condenação, a título do artigo 85,
§ 2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESPÓLIO DE ADIANO CUNHA DOS SANTOS, representado por ALESSANDRA DA SILVA LIMA DOS SANTOS,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial dos Embargos à Execução n.
1055281-51.2019.8.11.0041,

opostos em desfavor da ora Apelado,
JAIR

CAMILO DE SOUZA JUNIOR
. A sentença, ainda,
CONDENOU
as partes litigantes ao pagamento das custas, na proporção de 50% cada uma, e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade por ser a sucumbente beneficiária da justiça gratuita.

O Apelante,
ESPÓLIO DE ADIANO CUNHA DOS SANTOS,
representada por sua inventariante,
ALESSANDRA DA SILVA LIMA DOS SANTOS,
em síntese, defende a reforma da sentença, alegando que não foram iniciados os trabalhos advocatícios, pois não houve sequer o pagamento da primeira parcela, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), datada para 05-05-2015.

Destaca que, “(...) no dia 19/05/2015, ou seja, menos de 15 (quinze) dias da assinatura do contrato de prestação de serviços advocatícios, o senhor Adriano Cunha dos Santos foi assassinado no estacionamento do Shopping Outlet do Paraguai, não havendo tempo hábil sequer para que o Apelado o defendesse e/ou sequer viajasse para a cidade paulista de Rio Claro/SP para realizar qualquer trabalho, conforme se nota do Boletim de ocorrência juntado aos autos”.

Sustenta, portanto, que não houve a prestação dos serviços advocatícios por parte do Apelado, que sequer apresentou resposta à acusação; e também deixou de juntar, na defesa dos embargos à execução, a cópia da procuração numerada nos autos do inquérito criminal, e comprovante de passagens para a cidade de Rio Claro/SP para atuação profissional, publicações oficiais do processo em seu nome, cópia de ata de audiência em que defendia o “de cujus” – ou seja, não juntou nada para demonstrar o trabalho realizado; e, ainda assim, o Juízo “a quo” condenou o Apelante ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Argumenta que não tendo o Apelado prestado os serviços contratados, não seria devido o valor contratado, eis que a obrigação contratual condiciona-se à contraprestação, de modo que se torna inexigível o título.

Aduz que “(...) o MM. Juiz “ a quo” determinou às partes que apresentassem as provas que pretendiam produzir, sendo que a Apelante solicitou a expedição de ofícios junto à Delegacia de Rio Claro/SP para informações do Inquérito Criminal, justamente para saber se houve atuação do Apelado, sendo que o Honrado Magistrado assim manifestou: “Quanto ao pedido de produção de prova documental e oral pela Embargante, não vislumbro necessidade, pois, necessário consignar que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC. Não se configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção da prova pleiteada quando desnecessária para o deslinde da controvérsia. Na hipótese, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação segura sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de nova prova para averiguar se houve ilicitude no cumprimento do contrato prestação serviços advocatícios entabulados pelas partes. Inacolho o pedido produção de prova documental e oral”.

Afirma ser inadmissível que alguém se valha de contrato assinado por morto para cobrar valor de uma prestação de serviços que não ocorreu.

Aponta que a condenação em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) é absurda e não atenta à Tabela da OAB/MT de 2022, que traz valor de R$ 5.638,94 para acompanhamento de inquérito criminal.

Menciona que não foi invertido o ônus da prova a fim de declarar nulas as abusivas cláusulas do contrato de honorários, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que, como ocorreu o óbito do contratante, o herdeiro e sucessor estaria obrigado a firmar novo instrumento de procuração em favor do advogado contrato a fim de possibilitar que estes concluam os serviços, frisando-se que jamais foi apresentada nova procuração pelo herdeiro, muito menos do espólio do Sr. Adriano, que assinou o contrato de honorários advocatícios executado.

Insurge-se contra a sucumbência recíproca, eis que a Apelante, de acordo com a sentença, teria sucumbido em parte mínima do pedido.

Prequestiona “(...) Para fins de eventual interposição de Recurso Especial (art. 105, III, ”a” e “c”) e Extraordinário (art. 102, III, ”a”) vem o Apelante, de logo, prequestionar a matéria, uma vez que a r. sentença contrariou os artigos 6º, inciso VIII e 51, incisos IV e IX do CDC. Afora os dispositivos expressamente citados neste tópico, ficam de logo préquestionados todos os demais explícita ou implicitamente invocados nesta peça”.

Requer a anulação da sentença, invertendo-se o ônus da prova, a fim de que o apelado apresente a contraprestação de seus trabalhos efetivamente prestados, para que possa ser mensurado o valor dos honorários devidos, com base na tabela da OAB/MT.

Subsidiariamente, pede que o apelo seja provido, a fim de que os seja a parte Apelante condenada ao pagamento de R$ 5.638,94 (cinco mil seiscentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), condenando o Apelado aos honorários advocatícios de sucumbência, majorando-os para 20% do valor atribuído à causa e não da condenação.

Em contrarrazões, pugna o Apelado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial dos Embargos à Execução n.
1055281-51.2019.8.11.0041,
opostos por
ESPÓLIO DE ADIANO CUNHA DOS SANTOS, representado por ALESSANDRA DA SILVA LIMA DOS SANTOS,
em desfavor da ora Apelado,
JAIR

CAMILO DE SOUZA JUNIOR
. A sentença, ainda,
CONDENOU
as partes litigantes ao pagamento das custas, na proporção de 50% cada uma, e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade por ser a sucumbente beneficiária da justiça gratuita.

Primeiramente, convém salientar que é inaplicável o CDC e inversão do ônus da prova nos autos cujo objeto é contrato de honorários advocatícios; no caso firmado para a defesa do “de cujus” em inquéritos policiais pela prática de tráfico de drogas e outras condutas ilícitas, perante a Delegacia de Investigações Gerais de Rio Claro/SP.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS - CDC - INAPLICABILIDADE - ABUSIVIDADE CONTRATUAL - "PACTA SUNT SERVANDA" - EQUILÍBRIO CONTRATUAL - BOA FÉ OBJETIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NATUREZA REMUNERATÓRIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS - PARÂMETROS DO AR. 85 DO CPC/15.
- O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações contratual entre os advogados e clientes.

- A cláusula contratual que estabelece que o valor integral do contrato seria exigível independentemente dos serviços efetivamente prestados implica desequilíbrio entre as partes que extrapola os limites da autonomia da vontade resvalando na abusividade inadmitida pelo Código Civil.
- Faz-se necessário sopesar o principio do pacta sunt servanda com o do equilíbrio contratual à luz da boa fé objetiva que deve reger todas as contratações em nosso sistema jurídico.
- Nos termos do art.22 do Estatuto da OAB, os honorários são verba remuneratória devida mediante a prestação de um serviço. Assim, eventual remuneração por serviço não prestado colide com os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

- Em relação aos ônus de sucumbência, é de se aplicar o princípio da causalidade, de tal modo que cumpre impor à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com tais ônus.
- Nos exatos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".
- Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.072530-5/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2021, publicação da súmula em 19/08/2021)

“APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. LITISPENDENCIA. INOCORRENCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONTRATO ASSINADO. BOA-FÉ OBJETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA. REEMBOLSO DESPESAS PARA COBRANCA. CABIMENTO. MAJORAÇÃO VERBA HONORARIA. IMPOSSSIBILIDADE. Inaplicável o CDC aos contratos de prestação de serviços advocatícios, uma vez que eles são regidos por lei própria, qual seja o Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94). Contrato devidamente assinado pelas partes e ausência de prova quanto ao pagamento estipulado ou denunciação do contrato. Deve ser observada a boa-fé objetiva dos contratos, não podendo o contratante se esquivar do pagamento. Deixar de remunerar a procuradora pelos serviços prestados seria fomentar o enriquecimento indevido. Os honorários advocatícios não devem ser minorados, já que existe contrato escrito que prevê o valor a ser pago. A correção monetária nada mais é do que a recomposição do valor nominal da moeda, ante a perda inflacionária decorrente do transcurso do tempo e deverá incidir a contar do transito em julgado do acórdão que deu ensejo a verba honoraria devida. A multa aplicada em função do não pagamento não pode ser extirpada, uma vez que está prevista no contrato e não houve prova de que os honorários tenham sido pagos. Descumprida a obrigação assumida, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado (art. 389, CC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.011848-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2020, publicação da súmula em 08/10/2020)

Após esse apontamento, impõe-se considerar prestados os primeiros trabalhos pelo advogado/exequente, eis que se trata de crime de tráfico de drogas, o qual

comporta agilidade por parte da defesa, perante a primeira fase do feito criminal, anterior à denúncia, que no caso é o inquérito policial. Nesse contexto, o Apelado logrou êxito em demonstrar que, logo após a contratação, dirigiu-se à comarca de Rio Claro/SP, a fim de inteirar-se da acusação, tanto que juntou e-mail à apelada, no endereço
profalessandra.lsantos@gmail.com
, enviando Termo de Entrega do Caminhão apreendido com as drogas, distrato e contrato de compra e venda, todos com comprovação pelo mesmo e-mail, em 30/06/2015.

Assim, não há falar em ausência de início dos trabalhos advocatícios, sendo escorreita a sentença prolatada, que considerou lícita a contratação e hígido o título executivo, sendo pertinente o pagamento da primeira parcela do contrato firmado entre as partes (no valor de R$ 25.000,00).

No tocante à alegação de exorbitância dos serviços, insta salientar que a tabela da OAB impõe os valores mínimos para cada serviço nela discriminado, longe de ser tal tabela impositiva de valores e serviços contratados.

Desse modo, a simples alegação de desproporcionalidade dos serviços cobrados tendo como referência da tabela de serviços da OAB não possui o condão de decretar a inexigibilidade de cumprimento do contrato conforme valores acordados pelas partes, que livremente pactuaram a avença, ressaltando-se, no caso, a gravidade do crime de tráfico de drogas, com apreensão em veículo de grande porte (caminhão), com necessidade de deslocamento do profissional da advocacia, além da prevalência de vontade contratual das partes (escolha daquele advogado específico e valores discriminados sem presença de coação ou qualquer ilegalidade).

No tocante à sucumbência recíproca, posiciono-me pela manutenção parcial da sentença, eis que ambos os litigantes sucumbiram; todavia considero justa a condenação por sucumbência da Apelante em 25% do valor da condenação, posto que sucumbiu em 25% do pedido formulado pelo Apelado, que por sua vez sucumbiu em 75%, tendo em vista que, no que tange às demais parcelas, teve o seu pedido negado.

Assim, à luz do artigo 85,
§ 2º, do Código de Processo Civil, que trata da responsabilidade quanto ao pagamento de verba honorária, em se tratando de ação em que houve a condenação,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de que a Apelante arque com 25% das custas processuais, sendo o remanescente de responsabilidade do Apelado/Embargado; e que cada qual pague 10% de honorários à parte adversa, sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade face à Apelante, que é beneficiária da justiça gratuita, mantendo-se inalterados os demais tópicos do decreto sentencial.

Deixo de majorar os honorários, pois ambos os litigantes sucumbiram em sede recursal.

Considere-se prequestionadas todas as matérias ventiladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022